Tribunal: TJES
Processo: 5009925-33.2024.8.08.0021
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009925-33.2024.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ITAU BBA S.A. e outros
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS OLIVEIRA SILVA
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO
NOS AUTOS DO PROCESSO N.º
5009925-33.2024.8.08.0021

1
ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.

RECORRIDO(A):
MARIA DAS GRAÇAS OLIVEIRA SILVA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO
FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

VOTO/
EMENTA

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. QUITAÇÃO DE ACORDO DE REPACTUAÇÃO. DEFICIÊNCIA PROBATÓRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E
NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de recurso inominado interposto por
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) declarar a inexistência dos débitos oriundos do contrato n.º 00000822470977; b) determinar a baixa da restrição creditícia no valor de R$ 256,27; e c) condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). A lide versa sobre negativação indevida do nome da consumidora após a antecipação e quitação de parcelas de acordo de renegociação de dívida de cartão de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese: a) a regularidade da contratação e das condições pactuadas (20 parcelas e não 10 como alega a autora); b) a validade dos documentos sistêmicos colacionados; c) o cumprimento do dever de informação; d) que a inscrição configura exercício regular de direito; e e) a inexistência de danos morais ou a necessidade de sua minoração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A análise da insurgência recursal exige a observância dos princípios norteadores do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o
dever de transparência
e
informação
(art. 6º, III, CDC) e a
vulnerabilidade do consumidor
.

4.
Da Deficiência Probatória e do Risco da Atividade:
O Banco Recorrente sustenta que a autora teria contratado 20 parcelas, e não 10.
Todavia, em nenhum momento trouxe aos autos o instrumento contratual assinado (seja física ou digitalmente) ou gravação de áudio que comprovasse, de forma inequívoca, a ciência da consumidora acerca desse número específico de prestações.

5
.
As telas sistêmicas acostadas pela instituição financeira, embora possuam valor indiciário, são provas unilaterais que não suprem a necessidade de comprovação da manifestação de vontade da parte hipossuficiente. No conflito entre os dados internos do banco e os comprovantes de pagamento apresentados pela autora (que indicam a quitação de valores vultosos com expectativa de desconto), deve prevalecer a interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47, CDC). A falha na clareza das informações prestadas no momento da repactuação ("Sob Medida") configura vício no serviço.

6.
Da Ilicitude da Negativação:
Uma vez que a autora demonstrou o pagamento de R$ 502,12 visando a quitação antecipada, e não havendo prova cabal de que remanescia saldo devedor legítimo — face à obscuridade do número de parcelas pactuadas —, a manutenção/inclusão do nome da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito torna-se ato ilícito.

7
. O débito levado a registro carece dos requisitos de liquidez e certeza. Portanto, a declaração de inexistência da dívida é medida que se impõe, tal como decidido pelo juízo originário.

8
.
Do Dano Moral In Re Ipsa:
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes configura dano moral subjetivo, dispensando a prova do efetivo prejuízo (in re ipsa). O gravame reside na própria ofensa à dignidade e ao bom nome comercial da pessoa, que se vê privada de crédito e rotulada como "má pagadora" perante a sociedade.

9
.
Do Quantum Indenizatório:
No que concerne ao valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), observo que este magistrado e esta Turma Recursal costumam adotar valores até superiores em casos de negativação indevida. Contudo, em respeito ao princípio da non reformatio in pejus (visto que não houve recurso da autora para majorar o valor), a quantia deve ser mantida. O valor é condizente com a extensão do dano e com a capacidade econômica do banco, servindo como desestímulo à reiteração de condutas negligentes no trato com o consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.
Em face dessas considerações
,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada p
or
seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES
.

1
1
.
CONDENO

o
recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em
10
% (
dez
por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme prevê o art. 55,
segunda parte,
da Lei n.º 9.099/95
.

12. Tendo em vista a atuação dativa da causídica, Dra. Renata Mendes Pereira, OAB/ES 30.032, fixo honorários advocatícios em favor desta, no valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais), conforme art. 2o, inciso III, do Decreto 2821-R/2011:

Art. 2o Para efeito de aplicação deste Decreto, a Secretaria de Estado da Fazenda fica

autorizada a efetuar o pagamento dos honorários arbitrados judicialmente que não ultrapassem a quantia de: (...)

III - até R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) para o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, Criminais e da Fazenda Pública. (Redação dada pelo Decreto no 4987/2021)

13.
É como voto.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)